Tribunal: TJMT
Processo: 1006329-22.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006329-22.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), VALERIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.035.241-91 (APELANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

VALERIO ANTONIO DA SILVA

APELAD
O
:

BANCO ITAUCARD S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–

ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DE MORA
–

INCOMPROVADO
–

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
–
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
–

INCIDÊNCIA DO
TEMA 1.132 DO STJ
–

SENTENÇA
MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

2
.
Sentença
mantida
.
Recurso de Apelação conhecido
e
desp
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por VALERIO ANTONIO DA SILVA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
205087194
)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Especializada Em Direito Bancário
da Comarca de Várzea Grande - MT
, que nos autos d
a Ação
de Busca e Apreensão
,
ajuizada
originariamente
pel
o
Apelad
o
BANCO ITAÚCARD S.A.

em
face d
a
Apelante
,

que julgou procedente os

pedidos iniciais,
para
consolidar a posse e a propriedade
plena do bem
em favor da parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial dos bens
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito
Recursal
.

D
ef
ende a restituição do veículo, ante a ausência de constituição válida de mora ou restituição dos valores de acordo com a tabela FIPE
.

Recurso
tempestivo
e com recolhimento de custas
.
(
ID

205
087195
).

A parte
Apelada
apresentou
co
ntrarrazões
,
rebatendo as alegações da recorrente
e
defendendo o desprovimento recursal.

(ID. 205087198)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

VALERIO ANTONIO DA SILVA

APELAD
O
:

BANCO ITAUCARD S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito
Recursal
.

1.1.
Defende a restituição do veículo, ante a ausência de constituição válida de mora ou restituição
dos valores de acordo com a tabela FIPE.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam contrato de alienação fiduciária, para aquisição do veículo
TOYOTA CCROSS XRX HYBRID, ANO: 2021/2022, COR: PRETA, PLACA: RRJ8J40 e RENAVAM: 01287205442
, contudo, após
inadimplência
da Apelante
junto ao banco recorrido, fora proposta Ação de Busca e Apreensão, visando a restituição do veículo
.

Nesta senda, a parte Apelante, manifesta que não houve constituição válida e regular da mora

conforme preleciona o Decreto
-Lei 911/69, tendo em vista o retorno do AR, com ausência de entrega pelo Correios, ante a “insuficiência de endereço”.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em analisar se a notificação extrajudicial envidada para o endereço indicado no contrato e devolvida ao remetente com a observação “
endereço insuficiente
”, é hábil para constituição de devedor em mora, os termos do Decreto-Lei n.º 911/69.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária
à
sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Esta foi a tese fixada na ocasião.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Vejamos
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.
COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se
a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto:
Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara
de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)
.

Noutro giro, importante consignar
que apesar da tentativa da parte Apelante, em indu
z
ir este Julgador ao erro, não há o que se falar em envio
da notificação em endereço diferente do previsto no contrato
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(ID. 205087160
– PÁGINA 2-8
)
, pois o documento apontado pela Apelante, é na verdade a
N
ota
F
iscal
Eletrônica
do veículo

(ID. 205087160 - PÁGINA 1)
.

Desta forma, considerando que a notificação extrajudicial, fora enviada ao endereço constante no Contrato
De Alienação Fiduciária
entabulado entre as partes, não há o que se falar em
envio à endereço errado, ou ainda,
au
sê
ncia de mora válida e regular
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor
da recorrente
pelo Juízo de 1º Grau
,
para 12% (doze por cento)
do valor atualizado da
causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
,
todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o
art. 98, §3º, do Código de
Processo
Civil.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024